Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600841-77.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600841-77.2020.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 04/03/2022
Processo referência: 0600841-77.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600841-
77.2020.6.16.0199 que, seguindo a manifestação emitida no parecer técnico e a manifestação
emitida pela ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, desaprovou as contas prestadas
pela candidata a vereadora Luana Rabelo pelo Partido REDE Sustentabilidade de São José dos
Pinhais/PR, relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha eleitoral de
2020, com amparo no artigo 74, inciso II, da Resolução 23.607/2019-TSE, determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU - Guia de Recolhimento da União, do valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) com incidência de juros e atualização monetária desde 03/11/2020, na
forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento, nos termos do art. 42, § 7º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019 e, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU
- Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos)
relativos a saldo remanescente na conta bancária de FEFC da prestadora de contas. (Prestação de
Contas Eleitorais, apresentada por Luana Rabelo, candidata a vereador, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque não houve o devido
esclarecimento de como se deram os pagamentos dos cheques 900001, 900002, 900003 e 900004,
todos de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), totalizando R$ 1.100,00 (mil e cem reais),
cujo valor representa 24,75% sobre o valor total em espécie das despesas da prestadora de contas,
e cujos cheques transitaram na conta bancária da prestadora de contas tendo como contraparte
um CPF divergente ao da prestadora de contas; o prestador de contas deixou valor remanescente
na conta bancária, de R$ 22,29 (vinte e dois reais e vinte e nove centavos) o qual deverá ser objeto
de recolhimento ao Tesouro Nacional através de GRU; por fim, no que tange ao apontamento
acerca da ausência de registro da despesa relativa aos serviços advocatícios prestados à
candidata, é possível aferir a doação por valor estimável realizada pelo partido Rede
Sustentabilidade de São José dos Pinhais/PR, conforme ID 98806788. Em que pese a ausência de
nota explicativa acerca dessa despesa nos autos, o documento juntado aos autos é suficiente para
comprovar a doação realizada pelo órgão estadual do partido político à prestadora de contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUANA RABELO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
265
04/04/2022 14:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.567

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600841-77.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LUANA RABELO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO - EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022 do CPC).

2. O órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos
os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por
um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada,
coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam
infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).

3. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 42937265 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 14:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040414060085500000041910432
Número do documento: 22040414060085500000041910432

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUANA RABELO contra o
acórdão nº 60.423, que, por unanimidade, conheceu do recurso eleitoral interposto e deu
parcial provimento para aprovar com ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A embargante alega a existência de contradição no voto, aduzindo que “a
conclusão do acórdão não se coaduna à sua premissa, porque, como demonstrado no
recurso eleitoral e em seu complemento, foram acostados aos autos os contratos de
prestação de serviços e o respectivo cheque nominal entregue destinados aos
prestadores de serviço”.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para afastar a
determinação de devolução dos valores e considerar a matéria prequestionada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

Inicialmente, anoto que não conheço do documento juntado à id. 42909867,
eis que apresentado após a oposição dos aclaratórios, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade recursal e à regra da preclusão consumativa.

Com efeito, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
contradição.

A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça
do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao
mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre
os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.

A embargante aduz a existência de contradição porque “foram acostados aos
autos os contratos de prestação de serviços e o respectivo cheque nominal entregue
destinados aos prestadores de serviço”.

Sucede que não há qualquer contradição na fundamentação do acórdão
embargado, eis que a decisão apreciou todos os documentos juntados pela embargante,
Num. 42937265 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 14:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040414060085500000041910432
Número do documento: 22040414060085500000041910432

inclusive as cópias dos contratos e cheques.

Todavia, conclui-se que esses documentos não foram suficientes para
comprovar a regular realização das despesas, uma vez que os cheques não foram
cruzados, bem como que não houve a apresentação de recibos, nos termos do artigo 60,
§ 2º da Resolução TSE nº 23.607, não sendo suficiente para tanto a cópia do cheque
nominal e contrato.

Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão:

Destaco que não foram juntados os respectivos recibos e que nos extratos bancários não
aparecem os contratados como beneficiários dos cheques, sendo que os cheques
impugnados foram sacados pela mesma pessoa, Mariana Santos do Nascimento.

Nesse ponto, friso que esta e. Corte não admite a comprovação da regularidade da despesa
apenas com a apresentação de cheque nominal e contrato, em especial, quando não
houver recibo e contraparte no extrato eletrônico, confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 18/11/2021).

Friso, ainda, que a prática de endosso de cheque é, inegavelmente, lícita. Todavia, a
candidata deveria ter juntado aos autos, para comprovar as despesas, os respectivos
recibos, nos termos do artigo 60, § 2º da Resolução TSE nº 23.607, não sendo suficiente
para tanto a cópia do cheque nominal e posteriormente endossado.

Portanto, permanece sem a devida comprovação os gastos com pessoal.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO
Num. 42937265 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 14:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040414060085500000041910432
Número do documento: 22040414060085500000041910432

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600841-
77.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LUANA RABELO - Advogado do(a) EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937265 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 14:06:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040414060085500000041910432
Número do documento: 22040414060085500000041910432